Tribunal: TJBA
Processo: 0158018-63.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0158018-63.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO Advogado(s): GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: ANTONIO CELSO ROSA MENEZES Advogado(s):BRUNO MENEZES SANTANA SILVA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO BANCÁRIO. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO BRESSER. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. OMISSÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DE 26,06%. DIREITO ADQUIRIDO DO POUPADOR. INAPLICABILIDADE DA TAXA REFERENCIAL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DE JUROS. LEI 6.024/74. TERMO FINAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. ENCERRAMENTO DA CONTA POUPANÇA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que condenou o banco ao pagamento de diferenças de correção monetária decorrentes da aplicação do Plano Bresser em junho de 1987, no percentual de 26,06%. O embargante aponta três supostas omissões: aplicação da Taxa Referencial prevista na Lei 8.177/91; efeitos da liquidação extrajudicial quanto à fluência de juros (Lei 6.024/74); e termo final dos juros remuneratórios. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o acórdão embargado incidiu em omissão ao não considerar a aplicação da Taxa Referencial prevista na Lei 8.177/91 para correção monetária; (ii) houve omissão quanto aos efeitos da liquidação extrajudicial na fluência de juros, nos termos do artigo 18 da Lei 6.024/74; (iii) existe omissão quanto ao termo final dos juros remuneratórios. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado não apenas a sanar omissões, mas também a esclarecer obscuridades e eliminar contradições, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis quando envolvem aspectos relevantes que merecem esclarecimento. 4. Não há omissão quanto à aplicação da Taxa Referencial, pois a Lei 8.177/91 não se aplica retroativamente a situações jurídicas já consolidadas. O direito do poupador ao índice de correção monetária de 26,06% já havia se incorporado ao seu patrimônio jurídico quando da aplicação do Plano Bresser, constituindo direito adquirido protegido constitucionalmente. 5. Reconhece-se omissão quanto aos efeitos do regime de liquidação extrajudicial, pois o artigo 18, alínea "d", da Lei 6.024/74 estabelece a não fluência de juros contra a massa enquanto não integralmente pago o passivo, questão que deve ser analisada na fase de execução considerando as peculiaridades do caso concreto. 6. Identifica-se omissão quanto à delimitação temporal dos juros remuneratórios, que devem cessar com o encerramento da conta poupança ou com o saque integral dos valores depositados, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 7. O Tema 301 dos recursos repetitivos do STJ pacificou o entendimento de que é devido o percentual de 26,06% para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN que determinou atualização pela OTN. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar as omissões identificadas. Tese de julgamento: "1. Não se aplica retroativamente a Taxa Referencial prevista na Lei 8.177/91 às diferenças de correção monetária do Plano Bresser (junho/1987), por constituir direito adquirido do poupador o índice de 26,06% vigente na data de aniversário da caderneta. 2. A discussão sobre a suspensão de juros decorrente do regime de liquidação extrajudicial previsto no artigo 18 da Lei 6.024/74 deve ser travada na fase de execução, considerando as peculiaridades do caso concreto e o quadro geral de credores. 3. Os juros remuneratórios incidem até a data do encerramento da conta poupança ou do saque integral dos valores depositados, cessando a partir de então sua incidência.". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º; Lei 8.177/91, art. 9º; Lei 6.024/74, art. 18, "d". Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.107.201/DF, Tema 301 de Recursos Repetitivos; STJ, REsp 1.102.850/PE; STJ, REsp 1.646.192/PE; STJ, AgInt no REsp 1.719.223/SP. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração no processo nº 0158018-63.2007.8.05.0001, sendo Embargante Banco Besa S/A (atual denominação do Banco Econômico S.A. em Liquidação Extrajudicial) e Embargado Antônio Celso Rosa Menezes, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento parcial aos embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator